Tribunal: TJDFT
Processo: 0746798-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746798-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: APARECIDOMAR DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado inferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante (ID 174427490 dos autos originais). Na decisão de ID 53175553, indeferi o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 53910430, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão inicialmente proferida por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, em prol do princípio da celeridade, reautue-se para agravo de instrumento para julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora